Tribunal: TCU
Processo: 017.775/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE contra a Sra Eudócia Maria Holanda de Araújo Caldas, Ex-Pref. Munic. de Ibateguara / AL. Irregularidades na execução do Convênio 366/2005 (Siafi 562055) firmado com o DNIT/Minist. dos Transportes. "Const. de trechos rodov. na região Norte da Zona da Mata Alagoana (Região Serrana), inseridos na, rodovia BR-416 e compreendendo a continuid. e conclusão da interligação das BRs 104 e 101"

Inteiro teor:
Acórdão 474/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 1o a 11 da Resolução-TCU no 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.775/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.101/2015-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alya Construtora S/A (33.412.792/0001-60); Eudócia Maria Holanda de Araujo Caldas (XXX.429.604-XX); Francisco de Sousa Ferraz (XXX.690.494-XX); Jayme Adolfo de Oliveira Carneiro (XXX.107.705-XX); Marnes Costa Machado Gomes (XXX.434.934-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ibateguara - AL. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Izany Maria Cavalcanti de Oliveira Nepomuceno (6931/OAB-PB), Henrique Correia Vasconcellos (8.004/OAB-AL) e outros, representando Eudócia Maria Holanda de Araujo Caldas; Patrícia Guercio Teixeira Delage (90459/OAB-MG), Vitor Magno de Oliveira Pires (108.997/OAB-MG) e outros, representando Alya Construtora S/a; José de Barros Lima Neto (7274/OAB-AL), representando Jayme Adolfo de Oliveira Carneiro; Bruno Zeferino do Carmo Teixeira (7.617/OAB-AL), representando Marnes Costa Machado Gomes; Andrea de Albuquerque Calheiros (8270/OAB-AL), representando Francisco de Sousa Ferraz. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.